Tribunal: CARF
Processo: 13116.900501/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900501/2013-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.990 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
BRITACAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO
BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900501/2013-65
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.900501/2013-65

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRITACAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO BRASÍLIA LTDA,
com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do
Acórdão no 3402-007.821, de 21 de outubro de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de não conhecer do recurso voluntário. O
julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não
se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que impede o
conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Após intimado do acórdão que não conheceu do recurso voluntário, o Sujeito
Passivo interpôs recurso especial suscitando divergência de interpretação da legislação
tributária quanto à caracterização da alegação de nulidade do auto de infração como matéria de
ordem pública, sendo possível o conhecimento da mesma de ofício pelo Colegiado. Para
comprovar o dissenso, trouxe como paradigma o acórdão no 2202-007.698.
Nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/4a Câmara, de 11 de junho de
2021, foi dado seguimento ao recurso especial de divergência do Contribuinte, pois se entendeu
como comprovado o dissenso, nos seguintes termos:

[...]
A Recorrente teve o seu recurso voluntário não conhecido, ao fundamento de
que a impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972), de modo que se considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
Acerca do tema, afirmou a Relatora do acórdão recorrido:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.900501/2013-65

Por sua vez, em Recurso Voluntário, preliminarmente, foi requerida a declaração da
nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação e, no mérito, a
Recorrente pugnou pela conversão do julgamento em diligência, para análise da
documentação trazida aos autos, possibilitando a retificação das respectivas declarações,
caso seja constatado erro passível de correção.
Constata-se que os argumentos expostos em peça recursal não foram apresentados
na defesa inicial e submetidos à apreciação em primeira instância, limitando-se a
Contribuinte a traçar os contornos da lide tão somente com pedido de esclarecimentos,
ao que pese apresentar documentos.
Destaco que, não obstante o formalismo moderado homenageado pela Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, deve a parte contestar o ato administrativo de forma a apontar a controvérsia
trazida aos autos para solução do litígio.
A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
(...)
Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de
ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem
como não configurando fato superveniente, resta inadmissível a apresentação de
novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. (g.n.)
Já o Acórdão paradigma no 2202-007.698 está assim ementado:
PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
A nulidade do auto de infração, por ausência de motivação, bem como a prescrição
do crédito tributário, são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer
tempo, até mesmo de ofício.
Constata-se que, enquanto no caso examinado no acórdão recorrido entendeu-se
que as matérias de defesa constantes do recurso voluntário – entre as quais a nulidade
do auto de infração por ausência de motivação – não se qualificariam como matérias
de ordem pública, impedindo o seu conhecimento de ofício, o paradigma concluiu que
a mesma alegação nulidade por vício na motivação do lançamento seria, sim, matéria
de ordem pública, ensejando, de conseguinte, o seu conhecimento pelo Colegiado.
Há, pois, divergência de interpretação, em ordem a viabilizar o seguimento do
apelo.
[...]

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.900501/2013-65

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BRITACAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO BRASÍLIA LTDA. atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a divergência gravita em torno da possibilidade de ser analisada
matéria não aventada em sede de manifestação de inconformidade, mais especificamente, quanto
à nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação.
No seu recurso especial, demonstra o Sujeito Passivo a sua irresignação com a
ausência de motivação do despacho decisório para indeferimento de parte do seu pedido de
compensação, bem como postula a aplicação do princípio da verdade material para conversão do
julgamento em diligência e análise das informações contidas nas DACON ́s e nas PER/Dcomps.
No entanto, entende-se que o acórdão recorrido não merece reforma.
De início, tem-se que a manifestação de inconformidade e os recursos
dirigidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual
estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o do art. 771 da Instrução Normativa RFB no
1300/2012, que reproduzem os termos dos §§ 4o e 5o do art. 66 da IN RFB no 900/2008.
No âmbito do processo administrativo fiscal, portanto, da mesma forma que
impugnação, a manifestação de inconformidade, instaura a sua fase litigiosa (art. 14, do
Decreto no 70.235/72) e constitui-se em meio de suspensão da exigibilidade do débito
pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional -
CTN.
Assim, quando o contribuinte omite-se em combater algum item da
exigência fiscal na manifestação de inconformidade ou deixa de juntar os documentos que
comprovem o seu direito, caracterizar-se-á a sua concordância com aquela parte,
considerando-se como não impugnada, razão pela qual poderá a Autoridade Administrativa
providenciar, em autos apartados, a cobrança da parcela não contestada.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.900501/2013-65

Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
discutir no processo administrativo aquilo que o contribuinte se absteve de questionar na
manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da preclusão.
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em aduzir na
manifestação de inconformidade os argumentos contra a não homologação dos pedidos de
compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretentido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Não tendo sido a matéria da nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação alegada em sede de manifestação de inconformidade, primeira oportunidade que
o contribuinte tem para apresentar sua defesa nos autos do processo administrativo que trata da
compensação/restituição de indébito tributário, não é possível conhecer da mesma em sede de
recurso especial.
Além disso, verifica-se que nas peças de recurso voluntário e de recurso especial,
o Contribuinte limita-se a pleitear sejam analisados os DACONs e os pedidos de compensação,
não discorrendo e/ou demonstrando qual seria a origem do indébito tributário, sob qual
fundamento teria havido o recolhimento a maior.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade
ou o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência
feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestála no recurso
voluntário. A preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
devem ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais
e de mérito decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o
administrativo fiscal, pelas regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração
dos atos processuais em momentos processuais preestabelecidos conforme se
depreende do exame do seu artigo 16, a saber: "Art. 16. A impugnação mencionará: I -
omissis; II ­ omissis; III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o
contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou
durante o seu processamento."
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.990 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.900501/2013-65

Diferentemente seria a situação de apresentação de razões e documentos
complementares à impugnação/manifestação de inconformidade, em momento anterior ao
julgamento de primeira instância, na qual se admitiria a possibilidade de o julgador proceder à
análise dos argumentos suscitados pelo sujeito passivo naquele momento processual em
atenção aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Esse não é o caso dos presentes autos, em que o arrazoado quanto à certeza e
liquidez do crédito tributário e juntada de documentos fiscais e contábeis deu-se tão somente no
recurso voluntário, caracterizando-se a preclusão.
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento
do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre que não
ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses autorizadoras do acolhimento das
provas apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação
oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c)
destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos
tivessem sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa hipótese, em
prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o intuito de
comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das
alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário, são considerados
preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 391
DF CARF MF
Original